Tribunal: TJMT
Processo: 1019376-43.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019376-43.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGRILEAN INPUTS S.A. - CNPJ: 47.983.211/0003-17 (EMBARGADO), MARCO AURELIO GOMES FERREIRA - CPF: 858.279.161-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR SITUADOS EM DIFERENTES UNIDADES DA FEDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1.367). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em juízo de retratação, reformou entendimento anteriormente adotado e adequou o julgamento à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 da repercussão geral, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária proposta por Agrilean Inputs S.A., relativa à não incidência de ICMS, inclusive diferencial de alíquotas, nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica situados em diferentes unidades da federação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão proferido em juízo de retratação incorreu em contradição ao aplicar precedente do Supremo Tribunal Federal relativo à incidência de ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, diante da alegação de que o precedente envolveria ação anulatória de débito fiscal, enquanto a demanda originária possui natureza de ação declaratória preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade estritamente integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O juízo de retratação constitui mecanismo processual destinado à adequação das decisões judiciais aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores, garantindo a uniformidade, integridade e estabilidade da jurisprudência, em consonância com os arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

5.

O acórdão embargado reavaliou o entendimento anteriormente adotado pelo colegiado para harmonizá-lo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 da repercussão geral, cuja observância é obrigatória pelos tribunais e juízes do país.

6.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre a fundamentação e o dispositivo ou entre os fundamentos do decisum, o que não se verifica no caso.

7.

A alegação de contradição apresentada pelo embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e configura tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

8.

Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

O juízo de retratação deve adequar o julgamento aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores, garantindo a uniformidade e estabilidade da jurisprudência.

3.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é apenas aquela interna ao próprio julgado, inexistente quando a irresignação decorre do inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.367 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação Cível n. 1019376-43.2023.8.11.0041, que, em sede de juízo de retratação, reformou o entendimento anteriormente adotado pelo colegiado.

Na origem, AGRILEAN INPUTS S.A. ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento judicial da inexistência de incidência de ICMS – inclusive diferencial de alíquotas, nas transferências de mercadorias realizadas entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica situados em diferentes unidades da federação.

O Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por entender ausente o interesse processual, diante da inexistência de ato concreto de exigência fiscal direcionado à autora.

Interposto recurso de apelação, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de extinção do feito. (Id. 324897880).

Posteriormente, a parte autora interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ocasião em que a Vice-Presidência desta Corte, ao proceder ao juízo de admissibilidade, determinou o encaminhamento dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 da repercussão geral. (Id. 330413392 e Id. 330414853).

Em cumprimento à determinação, esta Câmara procedeu ao reexame da matéria, adequando o entendimento anteriormente firmado ao precedente vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal. (Id. 345017882).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando a existência de contradição no acórdão.

Sustenta o embargante, em síntese, que o julgado teria aplicado precedente relativo a ação anulatória de débito fiscal, hipótese em que há crédito tributário constituído, a situação diversa da presente demanda, que consiste em ação declaratória preventiva, sem lançamento ou autuação fiscal.

Afirma, ainda, que haveria omissão quanto à distinção entre as hipóteses fáticas e quanto à inaplicabilidade do precedente utilizado ao caso concreto.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados. (Id. 350377864).

Recurso apresentado tempestivamente. (Id. 350447386).

A parte embargada apresentou contraminuta, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão e afirmando que os embargos constituem mera tentativa de rediscussão do mérito da causa. (Id. 351667381).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existente no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame da controvérsia já apreciada pelo órgão colegiado.

No caso em exame, sustenta o ESTADO DE MATO GROSSO que o acórdão embargado teria incorrido em contradição ao aplicar precedente cuja hipótese fática envolveria ação anulatória de débito fiscal, enquanto a demanda originária possuiria natureza de ação declaratória preventiva, na qual inexistiria crédito tributário formalmente constituído.

Todavia, a alegação não procede.

Da análise do acórdão embargado verifica-se que esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo examinou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada a controvérsia submetida à apreciação do colegiado, especialmente no contexto do juízo de retratação realizado em cumprimento à determinação da Vice-Presidência desta Corte, em razão da incidência de precedente qualificado firmado pelo Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral.

Com efeito, o juízo de retratação constitui mecanismo processual voltado justamente à adequação das decisões judiciais ao entendimento vinculante fixado pelas Cortes Superiores, assegurando a uniformidade, integridade e estabilidade da jurisprudência nacional, em consonância com os arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

Foi exatamente nesse contexto que o acórdão embargado procedeu à reavaliação do entendimento anteriormente adotado por este colegiado, promovendo a necessária harmonização do julgado com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.367 da repercussão geral, cuja observância se impõe aos tribunais e juízes de todo o país.

A alegação de contradição formulada pelo embargante, portanto, não decorre de incompatibilidade lógica interna do julgado, mas traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

Cumpre destacar que a contradição apta a ensejar o manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si dentro da fundamentação ou entre esta e o dispositivo da decisão, situação que manifestamente não se verifica na hipótese dos autos.

Ao contrário, o acórdão embargado apresenta fundamentação lógica, coesa e alinhada ao precedente vinculante aplicável à espécie, circunstância que afasta qualquer alegação de vício na formação do julgado.

Na realidade, o que se observa é que o embargante pretende, por intermédio dos presentes aclaratórios, promover nova discussão acerca do mérito da controvérsia, buscando rediscutir a interpretação jurídica adotada pelo colegiado quanto à incidência do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, a jurisprudência consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal apto a viabilizar a revisão do entendimento adotado no julgamento, sendo inadmissível sua utilização como instrumento de reabertura da discussão de mérito.

Admitir tal prática implicaria evidente desvirtuamento da finalidade integrativa do recurso, transformando-o em meio recursal substitutivo de instâncias, em manifesta afronta à sistemática processual vigente.

No que concerne ao prequestionamento, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente algum dos vícios apontados.

Desse modo, eventual acesso às instâncias extraordinárias não resta obstado pela rejeição dos presentes aclaratórios.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Cumpre registrar, por fim, que a manutenção do acórdão embargado preserva a coerência decisória desta Corte e reafirma a necessária observância dos precedentes qualificados emanados do Supremo Tribunal Federal, em consonância com o modelo de precedentes instituído pelo Código de Processo Civil, cuja finalidade consiste em assegurar estabilidade, integridade e uniformidade à jurisprudência nacional.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, por inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026